Tribunal: TJBA
Processo: 8000805-54.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000805-54.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VERUSKA BORBA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ALEKSANDRO LINCOLN CARDOSO LESSA, FERNANDA CERQUEIRA CAMPOS LUNA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA SEGURADA DIAGNOSTICADA COM ESCLEROSE MÚLTIPLA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE CÓDIGO INTERNO. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. REALIZAÇÃO PREFERENCIAL NA REDE CREDENCIADA. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, determinou ao PLANSERV a autorização e o custeio do tratamento da agravada com o medicamento Ocrevus (Ocrelizumabe), indicado para tratamento de esclerose múltipla, no prazo de cinco dias, sob pena de bloqueio de valores.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura do medicamento Ocrevus (Ocrelizumabe) pelo PLANSERV sob o fundamento de inexistência de código correspondente em sua tabela interna; e (ii) saber se o tratamento deve ser realizado preferencialmente na rede credenciada e se é necessária a adequação do prazo para cumprimento da tutela provisória.

III. Razões de decidir

Os contratos de assistência à saúde administrados por entidades de autogestão, como o PLANSERV, não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, mas permanecem sujeitos às normas do Código Civil, à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

É abusiva a recusa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente quando indispensável ao tratamento de enfermidade coberta contratualmente, não podendo a operadora limitar a terapêutica por critérios burocráticos ou administrativos.

Os relatórios médicos e o parecer técnico do NATJUS demonstram a progressão da esclerose múltipla da agravada, a falha terapêutica anterior e a pertinência técnica do uso do Ocrelizumabe, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente do risco de sequelas neurológicas irreversíveis.

O tratamento fora da rede credenciada constitui medida excepcional, admitida apenas quando inexistente ou insuficiente a rede conveniada para prestar o tratamento nos moldes prescritos, hipótese em que o custeio deverá ocorrer junto ao profissional ou hospital indicado pela beneficiária.

Consideradas as providências administrativas necessárias à autorização do tratamento e a urgência clínica do caso, mostra-se adequada a fixação do prazo de cinco dias corridos, contados da publicação da decisão de ID 104965583, para cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar que o tratamento seja realizado preferencialmente na rede credenciada do PLANSERV, admitindo-se atendimento fora da rede em caso de insuficiência ou inexistência de prestador apto, e para fixar o prazo de cinco dias corridos, contados da publicação da decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para cumprimento da obrigação.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura do medicamento Ocrevus (Ocrelizumabe) pelo PLANSERV quando houver prescrição médica idônea e comprovação de sua necessidade para tratamento de esclerose múltipla. 2. O tratamento deve ser realizado preferencialmente na rede credenciada, salvo comprovada insuficiência ou inexistência de prestador apto. 3. É legítima a fixação de prazo razoável para cumprimento da tutela, compatível com a urgência clínica e com as providências administrativas necessárias.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 a 423; CPC, arts. 300 e 1.019, I; LINDB, arts. 20 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.979.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.919.402/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.885.472/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.490.311/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.083.773/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 13.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000805-54.2026.8.05.9000, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada VERUSKA BORBA OLIVEIRA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA